Tribunal: TJDFT
Processo: 0036770-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. INVÁLIDO. NÃO HOUVE RECONHECIMENTO PESSOAL POSTERIORMENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

1. Roubo à noite em estacionamentos de automóveis. Nestas circunstância as vítimas pouco visualizam as fisionomias dos assaltantes, não possuindo condições de realizar o reconhecimento fotográfico do réu/apelado em um primeiro momento, como ocorreu com a vítima deste crime.

2. Não havendo provas suficientes nos autos para um decreto condenatório, impõe-se a manutenção da sentença de absolvição do sentenciado, em atenção ao princípio do “in dubio pro reo”.

3. Negado provimento ao recurso ministerial.